Tribunal: TJES
Processo: 0000486-34.2021.8.08.0039
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência
Data de julgamento: 2025-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000486-34.2021.8.08.0039

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MANOEL VALENTIM RONCHETTI

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000486-34.2021.8.08.0039

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MANOEL VALENTIM RONCHETTI

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: LUIZ ALFREDO DE SOUZA E MELLO - ES5708

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL E DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. NEGATIVA DE PROVIMENTO AO RECURSO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de recurso de apelação interposto por Manoel Valentim Ronchetti contra sentença que o condenou pelo crime de descumprimento de medidas protetivas de urgência, tipificado no art. 24-A da Lei nº 11.340/06. O apelante busca a absolvição, alegando ausência de provas e de dolo, bem como a aplicação do princípio do
in dubio pro reo
. A sentença de primeiro grau, ao condenar o réu, considerou o conjunto probatório robusto, especialmente a palavra da vítima e as declarações das testemunhas.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em (i) saber se a palavra da vítima, corroborada por outros elementos de prova, é suficiente para sustentar a condenação por descumprimento de medida protetiva; (ii) saber se o dolo na conduta do acusado está configurado, mesmo com a alegação de que ele apenas tentava conversar; e (iii) saber se o princípio do
in dubio pro reo
deve ser aplicado diante do conjunto probatório existente.

III. Razões de decidir

3. Nos crimes de violência doméstica, a palavra da vítima possui especial relevância, pois tais delitos ocorrem frequentemente na clandestinidade. No caso, o depoimento da vítima, firme e coerente, foi corroborado pelo testemunho de seu pai, Sr. Altamiro Soares Teixeira, e do policial militar Uerli Barros de Araujo, que confirmaram a proximidade do réu e a ocorrência do fato.

4. O dolo na conduta do réu está devidamente configurado pela sua própria confissão em Juízo, na qual ele admitiu que se aproximou e tentou conversar com a vítima, mesmo tendo plena ciência das medidas protetivas que o proibiam de fazê-lo. A mera aproximação, em violação à ordem judicial, já configura o delito.

5. Não há que se falar em aplicação do princípio do
in dubio pro reo
, uma vez que a materialidade e a autoria do crime foram demonstradas de forma robusta e inequívoca, afastando qualquer dúvida razoável sobre a conduta do acusado.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese:

O crime de descumprimento de medida protetiva de urgência, previsto no artigo 24-A, da Lei nº 11.340/06, se consuma com a mera violação da ordem judicial, independentemente da ocorrência de dano. A materialidade e a autoria delitiva podem ser comprovadas por um conjunto probatório que inclua o depoimento da vítima, que tem especial relevância em crimes de violência doméstica, desde que corroborado por outros elementos, como a confissão do réu sobre a aproximação e a tentativa de contato, e depoimentos de testemunhas. O dolo é demonstrado pela ciência prévia do réu sobre a medida protetiva e sua vontade livre e consciente de desrespeitá-la. A existência de provas robustas e coerentes afasta a aplicação do princípio do
in dubio pro reo
, sendo a condenação a medida de justiça adequada.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
MANOEL VALENTIM RONCHETTI,
inconformado com a r. sentença que condenou o apelante, pela prática do crime previsto no art. 24-A da Lei 11.340/2006 à pena de 03 (três) meses de detenção, com regime inicial de cumprimento de pena como sendo aberto.

A defesa, no id. 14124591, pleiteia a absolvição do apelante da imputação relativa ao crime previsto no art. 24-A, da Lei nº 11.340/06, por insuficiência de provas.

Subsidiariamente, sanção mais branda, ou medida substitutiva de pena.

Contrarrazões, no id. 14379808, pelo não provimento do recurso.

Parecer ministerial no id. 15849727, por intermédio do Procurador Altamir Mendes de Moraes, pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000486-34.2021.8.08.0039

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MANOEL VALENTIM RONCHETTI

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: LUIZ ALFREDO DE SOUZA E MELLO - ES5708

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente, relata a denúncia:

“(...) Consta nos autos do Inquérito Policial anexo, que no dia 117 de agosto de 2021, por volta das 15h29min, na rua Virginia Moreira dos Santos, próximo ao DETRAN, neste município e comarca de Pancas/ES, o denunciado MANOEL VALENTIM RONCHETTI descumpriu decisão judicial que deferiu medidas protetivas de urgência em seu desfavor, aproximando-se da sua ex-companheira ADRIANA SOARES TEIXEIRA.

No dia e local acima mencionados, a vítima acionou a polícia militar, afirmando que seu ex-companheiro parou em frente ao seu veículo dizendo que queria conversar com a mesma, no entanto, ela não quis. Com isso, MANOEL ficou irritado e com um objeto riscou o capô do veículo da vítima.

Segundo apurado, a decisão judicial que deferiu medidas protetivas de urgência em favor da vítima foi proferida nos autos n'000740-41.2020.8.08.0039, pela 2a vara da desta Comarca de Pancas/ES.

Em seu depoimento, a vítima esclareceu os fatos, afirmando que no dia do ocorrido, a mesma encontrava-se dentro de seu carro estacionado em frente ao DETRN, sendo que MANOEL apareceu, bateu no vidro do veículo e disse que queria conversar com ela. A vítima, por sua vez, falou que não tinha nada para conversar com ele e pediu para ele se retirar. MANOEL então foi para frente do veículo mandando-a passar por cima e, já muito alterado, pegou as chaves que estavam em sua mão e arranhou a frente do veículo da declarante.

Conforme a testemunha CB/PMES Uerli Barros De Araújo, no momento em que a guarnição efetuou o atendimento a vítima, MANOEL ainda estava no local, ou seja, próximo a ela. Precisamente a testemunha afirma que visualizou MANOEL a cinco metros de distância de ADRIANA. Afirmou, por fim, que conhece o relacionamento conturbado entre os dois, já tendo sido o acusado preso anteriormente por descumprir medidas protetivas.

Segundo o informante Altamiro Soares Teixeira, genitor da vitima, este afirmou que no dia dos fatos estava coincidentemente passando pelo local, momento em que ouviu gritos e ao ver o que estava acontecendo, viu MANOEL arranhando o carro de ADRlANA com uma chave, tendo a vítima saído do carro pedindo para que ele parasse. A testemunha então foi até o local pedindo para que MANOEL parasse, tendo ele acatado seu pedido. Ademais, afirmou que MANOEL estava muito alterado no momento.

Em seu interrogatório, o acusado afirmou que ele e ADRIANA foram companheiros durante 13 (treze) anos. Afirmou também que foi intimado no dia 04/12/2020 das medidas protetivas em seu desfavor, tendo sido preso em março de 2021 acusado de descumpri-las, estando em liberdade provisória. Quanto aos fatos atuais, nega ter descumprido a medida protetiva em vigor, afirmando ter encontrado a vítima no trajeto de maneira não intencional.

[...]

Em razão do quadro fático, acima delimitado, e após ser assegurado ao réu o direito ao contraditório e à ampla defesa, foi o mesmo condenado pela prática do crime previsto no art. 24-A, da Lei 11.340/2006 à pena de 03 (três) meses de detenção, com regime inicial de cumprimento de pena como sendo aberto.

A defesa, no id. 14124591, pleiteia a absolvição do apelante da imputação relativa ao crime previsto no art. 24-A da Lei nº 11.340/06, por insuficiência de provas.

Subsidiariamente, sanção mais branda, ou medida substitutiva de pena.

Do Mérito Recursal: Análise das Provas e da Conduta do Acusado

A defesa sustenta a tese de que a condenação carece de lastro probatório, baseando-se apenas na palavra da vítima e na falta de comprovação do dolo.

Contudo, a análise detalhada dos autos demonstra que a materialidade e a autoria do crime estão devidamente comprovadas pelo conjunto probatório, que vai além do depoimento da ofendida.

O crime de descumprimento de medida protetiva de urgência é formal e se consuma com a mera violação da ordem judicial, independentemente da ocorrência de dano ou da obtenção de qualquer resultado.

Conforme a decisão que deferiu as medidas protetivas em 04/12/2020, o acusado foi proibido de se aproximar da vítima, de seus familiares e de ter contato por qualquer meio de comunicação, além de evitar os locais que ela frequenta habitualmente.

Relevância da Palavra da Vítima e Provas Testemunhais

Nos crimes de violência doméstica e familiar, a palavra da vítima assume um valor probatório especial, pois tais delitos são frequentemente cometidos na clandestinidade, sem a presença de testemunhas.

No presente caso, o depoimento da vítima, Sra. Adriana Soares Teixeira, foi firme e coerente, tanto na fase policial quanto em juízo.

A vítima relatou que, no dia 17/08/2021, o acusado Manoel Valentim Ronchetti se aproximou de seu carro, que estava estacionado em frente ao DETRAN em Pancas, bateu no vidro e tentou conversar com ela.

Apesar da negativa da vítima em conversar, ele insistiu, foi para a frente do veículo e, em posse da chave de seu carro, começou a arranhar a lataria do veículo da vítima. A vítima também afirmou que o acusado foi preso por descumprimento de medidas protetivas em uma ocasião anterior.

A versão da vítima não está isolada nos autos.

O depoimento de seu pai, Sr. Altamiro Soares Teixeira, que a defesa erroneamente alega não ter corroborado a acusação, na verdade, confirma a conduta do réu.

O Sr. Altamiro declarou que ouviu gritos, se aproximou e viu o acusado arranhando o carro de sua filha com uma chave.

Ele pediu para que o acusado parasse e o réu acatou o pedido.

O depoimento do policial militar Uerli Barros de Araujo também corrobora o descumprimento, já que ele visualizou o acusado a cerca de cinco metros da vítima durante o atendimento da ocorrência.

O próprio acusado, em seu interrogatório, confirmou que havia sido intimado das medidas protetivas e que se aproximou do carro da vítima para tentar conversar, o que por si só já configura o descumprimento da ordem judicial.

Dolo e Conclusão

A alegação da defesa de que não houve dolo na conduta do réu não merece acolhimento.

O dolo está claramente configurado a partir da confissão do próprio acusado, de que se aproximou do carro da vítima e tentou conversar com ela, mesmo sabendo da existência da ordem judicial que o proibia de fazê-lo.

Ele tinha plena ciência da medida protetiva imposta, o que demonstra sua vontade livre e consciente de desrespeitar a decisão judicial.

Dessa forma, o pleito de absolvição não prospera, pois as provas demonstram que o acusado realmente descumpriu a medida protetiva, conforme narrado na denúncia.

Não há que se falar em ausência de provas, ou na aplicação do princípio do
in dubio pro reo
, uma vez que a autoria e a materialidade do crime foram demonstradas de forma robusta e inequívoca.

Por fim, no que tange aos demais pedidos da defesa, a sentença já fixou o regime aberto, e a substituição da pena é vedada pelo art. 17 da Lei nº 11.340/06 e pela Súmula 588 do STJ.

Ante o exposto, refuto integralmente os argumentos da defesa e voto no sentido de
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo a sentença proferida pelo juízo de primeiro grau em sua integralidade.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.